Tribunal: TJDFT
Processo: 0713872-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. VEÍCULO VENDIDO. DÉBITOS. EXPEDIÇÃO. OFÍCIO. DETRAN/DF TRANSFERÊNCIA. REGISTRO DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADADE. MULTA COMINATÓRIA.
1. Nas ações de obrigação de fazer, cabe ao juiz, se procedente o pedido, conceder a tutela específica ou determinar providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.
2. Em razão do princípio do devido processo legal, todo ato praticado por autoridade judicial, para ser considerado válido, eficaz e completo, deve seguir todas as etapas previstas em lei, não sendo possível atribuir à terceiro que não participou da lide obrigação de fazer, que deverá ser executada pelo devedor que participou do feito primário.
3. Cabível a aplicação da multa coercitiva do art. 536 do CPC quando a parte ré demonstra resistência ao cumprimento da condenação na obrigação de fazer.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.